Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714004-34.2020.8.07.0000 Agravante(s) JULIO ROBERTO DE SOUZA PINTO Agravado(s) CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlio Roberto de Souza Pinto contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 63565714 do processo n. 0714584-61.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo Condomínio do Complexo Ilhas do Lago contra o ora agravante, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência pleiteada na inicial, determinando que “a obra pode continuar, contudo em horário reduzido, de 14 às 16h, de segunda a sexta-feira, e somente com 2 operários de cada vez trabalhando ao mesmo tempo”, limitação que deve perdurar enquanto estiverem suspensas as atividade das escolas no Distrito Federal, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por episódio comprovado de descumprimento. Em suas razões recursais (ID 16406616), sustenta o agravante que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada pelo agravado, destacando ofensa ao seu direito de propriedade e moradia, haja vista o impedimento de retornar ao único imóvel da família. Narra que a obra foi iniciada na data comunicada ao agravado (16/3/2020) e o recorrente, sua esposa e seus dois filhos se mudaram para exíguo quarto de apart hotel. Aduz que, a despeito de a pandemia ter sido declarada em 11/3/2020, àquela época ninguém tinha ciência da dimensão que iria atingir. Refuta a afirmação de que, na ocasião, o isolamento social já vinha sendo adotado em outros países, discorrendo sobre as datas de início de medidas de enfrentamento aplicadas em diversos países. Alega que, diante da falta de provas do estado em que se encontrava o apartamento, não há como afirmar categoricamente, apenas com base no plano de obra, que a reforma seja relativa a benfeitorias voluptuárias. Ressalta que o imóvel se encontra atualmente sem condições de habitabilidade e a obra, nesse estágio, possui natureza estrutural. Afirma que não dispõe de recursos para permanecer hospedado, junto com sua família, no apart hotel para além do prazo inicialmente estimado. Sustenta, ainda, que as condições determinadas pelo Juízo a quo para a continuidade da obra mostram-se, na prática, inviáveis, como indica o parecer técnico da construtora apresentado aos autos, ressaltando que os funcionários da construção civil geralmente residem em regiões afastadas e recebem por diária trabalhada, o que inviabiliza economicamente a obra e prejudica indefinidamente o direito de fruição de seu único imóvel residencial. Argumenta que a r. decisão gerou situação de desigualdade, sob o fundamento de que há aproximadamente 10 (dez) unidades em obra no condomínio e a ação judicial foi proposta apenas contra o agravante, situação inadmissível diante da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Assinala que recebeu, em 23/3/2020, comunicado do condomínio para suspensão das obras, o que foi enviado para outras unidades, e, desde então, vinha tentando chegar a acordo com o síndico, como demonstram e-mails e prints de mensagens de Whatsapp anexados, mas não logrou êxito. Salienta que propôs dar continuidade à obra em horário reduzido (das 10h às 12h e das 15 às 17h), assim como tomar outras medidas com vistas à minimização do desconforto e dos riscos de contágio de seus vizinhos, a exemplo de restringir o acesso dos funcionários e do transporte de materiais pela varanda, por se tratar de apartamento térreo, de modo que não passariam pelo interior do bloco. Alega que o síndico, além de ter ignorado as propostas de acordo, “de maneira arbitrária e abusiva, passou a impor-lhe, recorrentemente, novas exigências não previstas no Regimento Interno”. Assevera que não foram indicados na r. decisão fundamentos legais que pudessem sustentar a probabilidade do direito vindicado pelo agravado, alegando que não há ato normativo que regulamente expressamente a presente situação, proibindo a realização de obras em condomínios edilícios. Defende que, “mesmo em face de eventual colidência entre direitos fundamentais, no juízo de ponderação, deve-se preservar o núcleo duro do direito fundamental sujeitado”, convindo “refletir se, em nome da prevalência dos interesses coletivos, é possível esgotar integralmente o exercício do direito de propriedade, de moradia e, por conseguinte, da própria dignidade da pessoa humana”. Ressalta que, “se a preocupação do síndico fosse realmente evitar o aumento do risco de contaminação, não deveria proibir apenas a continuidade de uma das obras em andamento no condomínio, em que laboravam seis operários e somente circulavam no espaço comum do condomínio no início e no fim da jornada de trabalho, mas, além de proibir todas as demais obras, deveria também impedir a entrada das dezenas de diferentes motoboys e entregadores que por ali circulam diariamente”. Destaca que a ordem de suspensão da obra emitida pelo síndico só ocorreu em 23/3/2020, 9 (nove) dias após o início das obras, quando o apartamento já se encontrava totalmente demolido. Assinala que “o recém aprovado pelo Congresso Nacional Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET), ainda aguardando sanção presidencial”, não inclui restrições em relação a obras de natureza estrutural ou realização de benfeitorias necessárias. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de “sustar a decisão agravada até o julgamento final deste recurso, permitindo-se a continuidade das obras na unidade autônoma do agravante nas condições por ele reiteradamente propostas ao agravado, qual seja, das 10 às 12h e das 15 às 17h, de segunda a sexta-feira”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, de modo a reformar a r. decisão, possibilitando a conclusão da obra. Preparo recolhido (IDs 16406644 e 16406645). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, em razão da disseminação da Covid-19, diversas medidas governamentais de combate e redução dos riscos de contaminação foram implementadas, dentre as quais se destaca o isolamento social, com a orientação para que as pessoas fiquem em casa. Registre-se, no entanto, que, no âmbito desta unidade da Federação, não consta do Decreto Distrital n. 40.817, de 22 de maio de 2020, em seu art. 3o, a determinação de suspensão de atividades relacionadas a obras de construção civil em condomínios como medida “para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus”. Ressalta-se, ainda, que, na hipótese, a obra já está em andamento e com previsão de conclusão para 19/3/2020, como indicado no parecer técnico de ID 16406655, p. 3. Além disso, como se extrai das mensagens encaminhadas pelo agravante à Administração do Condomínio, o agravante propõe realizar a obra em horário reduzido (das 10h às 12h e das 15 às 17h) e, por se tratar de apartamento térreo, se compromete a usar a varanda como único meio de acesso dos funcionários e transporte de materiais, que não passariam pelo interior do bloco. Vislumbra-se, assim, que tais medidas, aliadas à obrigatoriedade do uso de máscaras pelos operários da obra nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais, como determina o Decreto n. 40.831, de 26 de maio de 2020, diminuem o risco de contaminação. Importa salientar que as provas apresentadas aos autos não permitem concluir que a reforma realizada no imóvel se restrinja a benfeitorias voluptuárias. De todo modo, ressalta-se que a reforma se iniciou em 16/3/2020, ou seja, há mais de 2 (dois) meses, alegando o recorrente que o apartamento se encontra, no momento, sem condições de habitabilidade, a revelar a necessidade da obra para que o agravante e sua família possam retornar a sua residência em breve e lá cumprir as medidas de isolamento. Deve-se levar em consideração, ainda, que as limitações estabelecidas na r. decisão para a realização da obra revelam-se demasiadamente gravosas ao agravante, inviabilizando economicamente a continuidade da obra e a estendendo por prazo indeterminado. No que tange ao segundo requisito, destaca-se que o risco de dano exsurge da permanência do recorrente e sua família em quarto de apart hotel e do adiamento excessivo do prazo de finalização da obra na hipótese de manutenção das limitações impostas na decisão agravada. Assinala-se também que não se evidencia situação de excepcional gravidade a justificar o deferimento da tutela de urgência requerida pelo condomínio autor, ora agravado, antes de oportunizado o devido contraditório. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado para suspender os efeitos da r. decisão agravada, permitindo-se a continuidade das obras no apartamento do agravante nas condições por ele propostas, quais sejam, de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 15h às 17h. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora